Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-71.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600343-71.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600343-
71.2024.6.16.0156 que, julgou procedente o pedido apresentado pela Coligação União Por Rio
Branco, tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, ao passo que aplico multa de
R$10.000,00 aos representados Ednilson Wolkenig e Mega Serviços e Empreendimentos Ltda
(Jornal Folha do Valle), com fulcro no art. 57-D, da LE c/c art. 9º. e 9-H, da Resolução-TSE nº.
23.610/2019. (Trata-se de representação por propaganda irregular com pedido de medida liminar
interposto por Coligação União Por Rio Branco em face de Ednilson Wolkenig e Mega Serviços e
Empreendimentos Ltda (Jornal Folha do Valle), alegando em síntese que no dia 02.09.2024, o
representante foi comunicado que Ednilson Wolkenig, por meio de sua página de notícias Jornal
Folha Do Valle na rede social Facebook está mantendo a veiculação de propaganda eleitoral
negativa, na qual divulga fatos sabidamente inverídicos com o intuito único de degradar a imagem
do candidato Neneu Artigas, para enaltecer a atual prefeita e candidata à reeleição, Karime Fayad e
que a "notícia" atribui à equipe do candidato Neneu Artigas a autoria da mensagem enviada no
grupo aberto "Grupo da Ribeira 2.0", insultando os moradores do bairro Vila São Pedro, sem
qualquer comprovação de que o proprietário do número XXXX é, de fato, parte de sua equipe,
tampouco comprova o conhecimento prévio do candidato.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
(RECORRENTE)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
EDNILSON WOLKNING (RECORRENTE)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO
DO SUL - PR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183250
06/11/2024
08:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44183250 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608454794500000043131867
Número do documento: 24110608454794500000043131867
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:04:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.347

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600343-71.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDNILSON WOLKNING
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
RECORRENTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
RECORRIDO: UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. OFENSA À
HONRA E À IMAGEM DE CANDIDATO. DIVULGAÇÃO DE
DESINFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 57-D DA LEI N. 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mega Serviçoes e
Empreendimentos Ltda (Jornal Folha do Valle) e Ednilson Wolking em
face de sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio
Branco do Sul, que julgou procedente a representação proposta pela
Coligação União Por Rio Branco e aplicou multa no valor de R$
10.000,00 aos recorrentes, com fundamento no artigo 57-D, da Lei nº
9.504/97.
1.2 Os recorrentes sustentaram que a publicação impugnada constituía
mera crítica política, negando a imputação de fake news ou
desinformação, e pediram a improcedência da representação e
afastamento da multa.

Num. 44183250 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608454794500000043131867
Número do documento: 24110608454794500000043131867
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:04:55
1.3 Em contrarrazões, a recorrida requereu o desprovimento do
recurso, eis que os recorrentes postaram propaganda eleitoral negativa
contendo fato sabidamente inverídico em desfavor de Nenéu Artigas,
candidato ao cargo de prefeito do município de Rio Branco do Sul.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o conteúdo divulgado
ultrapassa os limites da crítica política e configura desinformação,
violando os princípios de veracidade e transparência que devem
orientar a propaganda eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda
eleitoral negativa pelos recorrentes, em razão da veiculação de
conteúdo supostamente inverídico na página do Facebook do Jornal
Folha do Valle, em desfavor de Nenéu Artigas, então candidato ao
cargo de prefeito do município de Rio Branco do Sul.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O conteúdo publicado pelos recorrentes atribuiu ao candidato e
sua equipe declarações preconceituosas contra moradores da Vila São
Pedro, sem prova de que o número de telefone que veiculou tais
fatos pertencia a membro de sua campanha, extrapolando, assim, os
limites da crítica política e caracterizando desinformação.
3.2 Nos termos da jurisprudência do TSE, a liberdade de expressão na
propaganda eleitoral deve respeitar a veracidade da informação e a
honra dos candidatos, limitando-se para evitar proliferação de fake
news (AgR-REspEl nº 0600396-74/SE, Min. Alexandre de Moraes).
3.3 A divulgação de conteúdo manifestamente inverídico e ofensivo à
honra do candidato afeta a lisura do processo eleitoral, configurando
propaganda negativa que legitima a penalidade aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que julgou procedente a representação eleitoral e a multa de R$
10.000,00 aplicada aos representados.
4.2 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo inverídico que
desqualifica candidato e prejudica sua imagem, sem comprovação das
alegações, caracteriza propaganda eleitoral negativa e justifica a

Num. 44183250 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608454794500000043131867
Número do documento: 24110608454794500000043131867
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:04:55
aplicação de multa nos termos do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, REspEl nº 060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE
11/06/2024.
- TSE, AgR-REspEl nº 0600396-74/SE, Min. Alexandre de Moraes,
DJe 21/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mega Serviçoes e Empreendimentos Ltda
(Jornal Folha do Valle) e Ednilson Wolking em face de sentença proferida pelo Juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente a representação
proposta pela Coligação "União Por Rio Branco" e aplicou multa no valor de R$ 10.000,00
aos representados, com fundamento no artigo 57 - D, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 44093515), os recorrentes aduziram, em síntese, que: a) a
recorrida alega que a notícia divulgada pelos representados contém informações falsas,
ao sugerir que um integrante da equipe de Nenéu Artigas teria se referido aos moradores
da Vila São Pedro de maneira depreciativa, os chamando de "favelados e craquentos"; b)
o conteúdo divulgado representa uma crítica ao posicionamento de um membro da
campanha de Nenéu Artigas e não uma alegação falsa sobre sua conduta; c) a crítica
política, ainda que amplamente divulgada, não se caracteriza como desinformação, a
menos que haja clara intenção de enganar o público, e d) a representante não conseguiu
demonstrar que o conteúdo publicado pelos recorrentes se enquadra no conceito de fake
news ou desinformação, devendo, assim, a sentença ser reformada para que seja julgada
improcedente a presente representação eleitoral e afastada a imposição de multa no valor
de R$ 10.000,00 ao representado.

Num. 44183250 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608454794500000043131867
Número do documento: 24110608454794500000043131867
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:04:55
Em contrarrazões (ID 44093518), a recorrida requereu o desprovimento do recurso, eis
que os recorrentes postaram propaganda eleitoral negativa contendo fato sabidamente
inverídico em desfavor de Nenéu Artigas, candidato ao cargo de prefeito do município de
Rio Branco do Sul.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44121553), por entender que o conteúdo divulgado ultrapassa os limites da
crítica política e configura desinformação, violando os princípios de veracidade e
transparência que devem orientar a propaganda eleitoral.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral negativa por
Ednilson Wolking e pela empresa Mega Serviços e Empreendimentos Ltda., pela
veiculação de conteúdo supostamente inverídico na página do Facebook do Jornal Folha
do Valle, em desfavor de Nenéu Artigas, então candidato ao cargo de prefeito do
município de Rio Branco do Sul.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa exige para a
sua caracterização o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024).
No caso em análise, os recorridos divulgaram o seguinte conteúdo na página de notícias
JORNAL FOLHA DO VALLE, no Facebook:

Num. 44183250 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608454794500000043131867
Número do documento: 24110608454794500000043131867
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:04:55
A publicação combatida se refere a um comentário feito pelo número +55 41 99630-6261,
no Grupo da Ribeira 2.0, do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp. Veja-se:
Da análise da publicação combatida, verifica-se que o canal de notícias atribui a um
membro da equipe de campanha de Nenéu Artigas, o comentário que desqualifica os
moradores da Vila São Pedro do município de Rio Branco do Sul, os chamando de
"favelados e craquentos", e ainda ressalta que o candidato e a sua equipe desprezam as
pessoas que vivem em vilas e bairros da cidade.
No entanto, não consta dos autos qualquer comprovação de o número +55 41 99630-
6261 pertence a um membro da equipe de campanha de Nenéu Artigas e, ainda que o
fato tivesse sido demonstrado, a conduta dos recorrentes não deixaria de ser considerada
ilícita, eis que atribuíram ao próprio candidato, sem qualquer fundamentação, o desprezo
pelos moradores de vilas e bairros no município de Rio Branco do Sul.

Num. 44183250 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608454794500000043131867
Número do documento: 24110608454794500000043131867
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:04:55
Como se vê, o conteúdo apresenta elementos que evidenciam uma estratégia de
desqualificação pessoal do candidato Nenéu Artigas, transmitido a ideia de que se trata
de pessoa preconceituosa e desrespeitosa com as pessoas que vivem nas vilas e nos
bairros do município, o que certamente prejudica a sua imagem perante o eleitorado e,
consequentemente, a lisura do pleito.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a proteção ao direito de
veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral viabiliza a
flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a proliferação
de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo, possam afetar a
higidez das eleições (AgR-REspEl no 0600396-74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
de 21.3.2022).
Assim, a liberdade de expressão, essencial ao debate democrático, não pode ser utilizada
para veicular ofensas pessoais ou criar estados emocionais que desvirtuem a livre
escolha do eleitor.
No caso concreto, as ações dos recorrentes ultrapassaram os limites da crítica política,
eis que ao veicularem conteúdo manifestamente inverídico, atentaram diretamente contra
a honra e a imagem do candidato Nenéu Artigas, o que caracteriza a prática de
propaganda eleitoral negativa.
Desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a presente
representação e aplicou a multa no valor de R$ 10.000,00 aos representados, em razão
da reincidência da conduta, nos termos do artigo 57-D, da Lei 9.504/97.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Mega Serviços e Empreendimentos Ltda. e Ednilson Wolking, para manter
a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda negativa
antecipada e aplicou a multa no valor de R$ 10.000,00 aos representados, com
fundamento no artigo 57-D, da Lei 9.504/97.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44183250 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608454794500000043131867
Número do documento: 24110608454794500000043131867
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:04:55

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600343-71.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTES: EDNILSON WOLKNING, MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -
Advogado dos RECORRENTES: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - PR60973 - RECORRIDO:
UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024